Tribunal: STF
Processo: RHC 56204
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-25
Data de publicação: 1978-04-25

Ementa:
ALEGAÇÃO DE QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO  SE
ACHA FUNDAMENTADO. IMPROCEDENCIA.
          2. AUSÊNCIA DO RÉU. DEVE SER APRECIADA OBJETIVAMENTE.
          3. OS  ANTECEDENTES  DO   RÉU   SÃO   INDICIARIOS   DE
SUA PERICULOSIDADE E PODEM SER CONSIDERADOS  PARA  SE  DECRETAR  A
PRISÃO PREVENTIVA.
          4. RÉU  QUE  CONTRATA  PISTOLEIROS  PARA  A  PERPETRAÇÃO
DE HOMICIDIO. E PERIGOSO.
          5. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.